Tribunal: TJES
Processo: 0000151-73.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-73.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUERINE & GAVA (IRRICON IRRIGACAO E CONSTRUCAO) e outros

APELADO: CLARICE DA PAIXAO TORETA FRANCA

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Apelação cível interposta por Guerine & Gava (Irricon Irrigação e Construção) e Ivamar Torres Gava contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, e improcedente a reconvenção. A sentença recorrida determinou a reforma do telhado e das rachaduras no imóvel da autora, negou a indenização por danos materiais e a multa por descumprimento contratual, e fixou compensação por danos morais.

II –
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se houve comprovação dos danos materiais e morais alegados; (iii) analisar a pertinência da indenização por danos morais; e (iv) determinar a procedência ou não da reconvenção apresentada pelos apelantes.

III –
O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, pois se trata de responsabilidade contratual, conforme jurisprudência do STJ. A alegação de prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, V, do CC/2002 é incabível, uma vez que se aplica apenas
à
responsabilidade extracontratual.

IV –
O termo inicial da prescrição ocorre na entrega do imóvel, momento em que a autora teve ciência dos vícios construtivos, e não na assinatura do contrato. Além disso, houve interrupção da prescrição por reconhecimento inequívoco da dívida pelos apelantes em conversas via
WhatsApp
, conforme art. 202, VI, do CC/2002.

V –
Os vícios construtivos alegados foram comprovados por meio de fotografias e vídeos anexados aos autos, evidenciando infiltrações, rachaduras e falhas estruturais. A ausência de prova pericial não afasta a suficiência das provas documentais apresentadas, conforme jurisprudência consolidada.

VI –
A responsabilidade dos apelantes decorre da falha na prestação dos serviços, cabendo-lhes o dever de reparar os vícios existentes. O ônus da prova quanto a eventual correção dos defeitos cabia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado.

VII –
O dano moral está configurado, pois os transtornos suportados pela autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade. A expectativa frustrada e os problemas estruturais em imóvel recém-construído justificam a compensação arbitrada.

VIII –
Mantém-se o

quantum
indenizatório fixado,
embora irrisório e em descompasso com as
funções compensatória e punitiva da indenização por danos morais,
sob pena de
reformatio in pejus
.

IX –
A reconvenção dos apelantes não merece acolhimento, pois o documento apresentado (orçamento) não comprova efetivamente a execução de serviços extras ou obrigação da autora ao pagamento adicional.

X –
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para pretensões reparatórias decorrentes de inadimplemento contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. O reconhecimento inequívoco do direito do credor pelo devedor, ainda que por meio de conversas informais, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC/2002. A comprovação de vícios construtivos pode ser feita por outros meios de prova além da perícia, desde que sejam suficientes para demonstrar a existência dos defeitos. O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel novo é passível de indenização quando os transtornos suportados ultrapassam o mero dissabor cotidiano. O ônus da prova quanto à correção dos vícios construtivos recai sobre o prestador do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A ausência de prova inequívoca acerca da prestação de serviços adicionais impede o reconhecimento da reconvenção baseada apenas em orçamento não assinado pela contratante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000151-73.2021.8.08.0052

APELANTE
S
: GUERINE & GAVA (IRRICON IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO)
e IVAMAR TORRES GAVA

APELAD
A
: CLARI
C
E DA PAIXÃO TORETA FRANCA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação cível interpost
a
por
GUERINE & GAVA (IRRICON IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO)
e IVAMAR TORRES GAVA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO D
E RIO BANANAL – VARA ÚNICA
, no bojo d
e
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada
por
CLARI
C
E DA PAIXÃO TORETA FRANCA
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção ajuizada.

Em suma, os apelantes aduzem,
primeiramente, a prescrição e, de modo subsidiário,
não ter cumprido a parte autora com o ônus que lhe incumbia, qual seja de demonstrar os danos materiais e morais sofridos, uma vez que não solicitou a produção de prova pericial em momento oportuno e não
se
consideram as fotos juntadas suficientes para fins probatórios. Somado ao dito, pleiteia a procedência de seu pedido reconvencional.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte a recorrida.

Presentes os
requisitos de admissibilidade, passa-se à análise meritória.

Destaca-se que o imbróglio em comento decorre de relação contratual estabelecida entre as partes, na qual a autora/apelada contratou os serviços da empresa-apelante para construção de uma casa geminada, tendo como contraprestação o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Alega em inicial que, apesar de ter cumprido com a sua obrigação contratual, a recorrente não cumprira com a sua,
uma vez que padeceria de vícios o imóvel construído,
incluindo questões estruturais como rachaduras nas paredes e vazamento dado as falhas no telhado feito.

Em vista dos pedidos feitos em exordial, assim determinou o juízo
a quo
:

I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer para DETERMINAR que a parte requerida proceda a reforma do telhado e das rachaduras existentes no imóvel pertencente à autora;

II) JULGO IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos materiais;

III) JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente à multa por descumprimento contratual; e

IV) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito de compensação por danos morais para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ). A partir de então deverá incidir apenas a taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

Em atenção à sucumbência recíproca, CONDENO as partes – na razão de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a demandada –, ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 86 do CPC.

Outrossim, fixo os honorários sucumbenciais devidos tanto ao advogado da demandante, quanto ao advogado da requerida, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Suspendo a exigibilidade dos respectivos custeios em relação à autora, vez que deferida a gratuidade da justiça. Na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

Nesse sentido, tendo em vista a interposição de recurso somente pela parte requerida, cinge-se à presente análise os seguintes pontos: (i) a ocorrência ou não de prescrição; caso superado o ponto anterior, (ii) se comprovados os danos materiais e (iii) e morais; (iv) da reconvenção.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Diante de tal cenário, versando,
ab initio
, acerca da alegada prescrição, destaco não encontrar razão
os
apelante
s
. Explico.

A
firmara
m os
recorrente
s
restar prescrita a pretensão autoral, baseado no prazo
trienal
previsto no art.
206, §3º, V do CC/02,
tendo em vista que
“o ato ensejador do direito invocado se deu em: contratação da prestação dos serviços de empreitada 20/09/20
17
”

e a demanda fora proposta somente em
março de 2021
.

Sobre o tema, decidira o juízo
a quo
não ser devido o prazo de três anos arguido, mas o decenal estipulado no art. 205 do CC/02, haja vista a natureza contratual da relação estabelecida entre as partes, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a saber:

Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – inobservância do dever geral de não lesar –,
não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais
(EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).

Para além disso
, ressalto não ser razoável acolher o termo inicial apontado pelo recorrente, de assinatura do contrato entre as partes, haja vista que, a tal tempo, não havia nascido a pretensão para a parte apelada, o que ocorreu apenas
na entrega do imóvel, que se deu
em meados de 2018, conforme a narrativa da inicial e da própria disposição contratual.

Pontua-se, ainda
,
a incidência,
no caso em apreço,
de
causa interruptiva da contagem
prescricional,
de modo que não transcorreu
sequer o prazo trienal

arguido
.

Explico.

Primeiramente, vale
salientar que o instituto da prescrição se encontra regulado nos arts. 189 ao 206-A do diploma civilista brasileiro. Nessa esteira, dentre os dispositivos citados, reputa-se ser o 202 o qual discorre
acerca d
as causas cabais de interromper a contagem d
a prescrição
, vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI –
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

À luz de tais fatos, destaca-se que o
s apelantes admitiram, por meio das conversas de
Whatsapp

trocadas entre as partes, cujos
prints
estão
anex
o
s aos autos,
a existência dos defeitos reclamados, configurando o reconhecimento do direito da autora
.

Desse modo,
ressalto que
não se busca relativizar a aplicabilidade desse importante instituto do Direito Civil, o qual concede estabilidade às relações jurídicas existentes, mas imperativo se reconhecer presente fato modificativo da contagem prescricional.

Superado tal ponto, no que se refere aos danos materiais arbitrados, registro tampouco encontrar razão para
a pretendida
reforma.

Embora os apelantes aleguem que não houve prova pericial para atestar a necessidade de reforma no imóvel, as fotografias e vídeos constantes nos autos evidenciam claramente goteiras, infiltrações e rachaduras em um imóvel recentemente entregue, situação que, por si só, demonstra a existência de vícios construtivos.

Ademais, os próprios apelantes reconheceram a existência dos problemas por meio das conversas juntadas aos autos, confirmando a necessidade de reparos, conforme supracitado, sendo que não é suficiente a alegação de que efetuaram os consertos pedidos, sem apresentação de provas, para desconstituir o direito autoral.

Dessa forma, à luz da distribuição do ônus da prova preceituada no art. 373 do diploma processual civil, constitui dever do réu a apresentação de fatos impeditivo, modificativos ou extintivo do direito do autor, sendo que, não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa na produção probatória. Acerca disso, a Corte Superior:

"Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021)

Outrossim, é cediço na jurisprudência pátria que a prova pericial não é o único meio hábil à comprovação de danos materiais, sendo possível a utilização de outros meios de prova, como documentais e testemunhais, desde que aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados. No presente caso, os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar os defeitos construtivos e a responsabilidade dos apelantes, razão pela qual deve ser mantida a condenação quanto à obrigação de fazer.

Sobre o tema, vejamos entendimento desse Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Considera-se vício de contradição quando importar em desconexão lógica entre a premissa utilizada no julgamento e a conclusão alcançada. 2. Verifica-se que no voto condutor fixou-se a premissa quanto a devolutividade recursal recair na tese de que a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, passível, assim, de preclusão, uma vez que não é automática.
3. Portanto, entendeu-se pela prescindibilidade da prova pericial para o deslinde do feito, sobretudo porque a prova documental foi suficiente para afastar a pretensão autoral, razão que inexiste contradição ou omissão a ser sanada.
4. Assim, estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente tratada, bem como debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses da recorrente, eis que desfavorável. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-ES, Embargos de Declaração na Apelação cível nº 00000954220148080066, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/02/2022)

Quanto ao pleito indenizatório deferido a título de danos morais, argumentam os recorrentes não ser devido. Entretanto, eminentes pares, é de se pontuar que os transtornos decorrentes da existência de vícios construtivos em um imóvel novo, somados à necessidade de cobranças reiteradas e promessas de solução não cumpridas pelos demandados, supera o mero aborrecimento do cotidiano.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, leciona autorizada doutrina que:
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que mostrou-se cabível ao caso, sendo cediço na jurisprudência que a frustração do consumidor, que adquire um imóvel e se vê obrigado a conviver com problemas estruturais que comprometem sua qualidade de vida, configura dano moral passível de reparação.

Oportuno, a tal ponto, citar julgado dessa Colenda Câmara sobre o tema:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPORTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As fotografias de fls. 75/81 são suficientes para demonstrar os vícios que existiam no imóvel, em condições diversas daquelas que constavam no projeto originalmente apresentado pela empresa.
2. O fato de o imóvel ter sido entregue em condições de habitabilidade não faz com que os vícios tenham deixado de existir, o que resta reforçado pelo fato de a requerida não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. 3.
O comprometimento da construção e entrega de imóvel frustra a expectativa do consumidor e configura ofensa aos direitos de personalidade. 4. No que concerne aos danos morais, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação, a condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0011208-47.2014.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 09/03/2023)

Nesse caminho, a jurisprudência pátria:

[...]
Vícios construtivos. Demonstração, por meio de fotografias e vídeos. Fatos não impugnados a contento pela requerida. Indenização por dano moral. Cabimento. Transtornos que ultrapassaram o mero dissabor. - o requerente colacionou ao feito fotografias e vídeos demonstrando que, em razão de vício construtivo, teve infiltração em seu apartamento que acabou passando para o imóvel do andar inferior.
Em contrapartida, a requerida não rebateu os fatos a contento, pois se limitou a alegar genericamente a excelente qualidade da construção e, ainda, dispensou a instrução probatória, muito embora o juízo singular tenha invertido o ônus da prova. -
a frustração da justa expectativa de receber o imóvel sem qualquer vício construtivo e a violação do direito à moradia digna são causas suficientes para, no específico caso, gerar dano moral. - a fim de atender à dupla finalidade da indenização (de um lado, reparar o dano sofrido pela vítima e, de outro, punir o agente causador) e de evitar o enriquecimento ilícito das partes, arbitra-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...] (TJPR; ApCiv 0023936-40.2017.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 30/06/2021; DJPR 30/06/2021)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se não ser estimável o valor da honra, da dignidade, da saúde mental e dos demais direitos lesados pela conduta dos recorrentes, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Nesse diapasão, por certo que a indenização por danos morais fixada no ínfimo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não atende às funções supracitadas, tampouco aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, definitivamente, não repara os transtornos suportados pela parte apelada, muito menos atende à função punitiva do instituto. Entretanto, face a ausência de recurso da demandante, deverá ser mantida sob pena de
reformatio in pejus
.

Por fim, os réus/apelantes buscam o reconhecimento de sua reconvenção, alegando a existência de valores adicionais a serem pagos pela autora. Todavia, o documento apresentado como prova é apenas um orçamento, sem que haja qualquer comprovação efetiva de contratação ou execução de serviços extras.

Por conseguinte, destaco que cabia à parte requerida e reconvinte demonstrar, de forma inequívoca, que houve um acréscimo contratual que justificasse o pagamento adicional. Como tal prova não foi produzida, a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a reconvenção, deve ser mantida.

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É
como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTO
S

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.